Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-94.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000471-94.2020.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, IDALINA SUEZA TAYANO-ME.
Recorrida: ANGERLAINE CAVALCANTE DE MORAES.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADA – ALUNO QUE NÃO CONSEGUIU ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO, NO SISTEMA ONLINE OPERADO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO DA REQUERIDA - REPROVAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que, é uníssono o entendimento na jurisprudência, no sentido de que “Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou quando se tratar de mandado de segurança. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo mandado de segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a lide” (Ministro Relator Benedito Gonçalves – 1377247 PR 2014/0315987-2-STJ, D. J. 02/02/2015).
2. Cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.
3. In casu, a autora foi reprovada na última etapa do curso de Pedagogia “estágio”, em virtude da falha na prestação do serviço da requerida, devido a impossibilidade de encaminhar no sistema da requerida, a documentação necessária para a validação do seu estágio e, apesar dos diversos pedidos de assistência, não recebeu o suporte técnico da requerida, situação que gerou ofensa à sua integridade mental e moral.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta, compelindo a requerida reconhecer a aprovação da autora na disciplina de estágio, pois, não é justo que a autora seja prejudicada por culpa da requerida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000471-94.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRENTE), CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - CPF: 156.865.088-44 (ADVOGADO), MARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 267.038.108-18 (ADVOGADO), ANGERLAINE CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 038.408.141-03 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023